Tribunal: TJBA
Processo: 8075841-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075841-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: JEANE VIEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
RICARDO RUY GALVAO ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS DIRETAMENTE AO CREDOR. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência em ação de consignação em pagamento, determinando o depósito judicial das parcelas vencidas para suspensão dos atos expropriatórios e impondo multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a consignação em pagamento no caso de contrato garantido por alienação fiduciária; (ii) saber se o depósito judicial dos valores controversos afasta a mora; e (iii) saber se é possível a redução da multa fixada pelo descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível a consignação em pagamento para discutir o valor da dívida no âmbito de contrato de alienação fiduciária, possibilitando o depósito das parcelas que o devedor entende devidas.

4. A obrigação de pagamento das parcelas vincendas deve ser cumprida diretamente perante o credor nos termos do contrato.

5. A multa cominatória fixada em valor desproporcional deve ser reduzida para observar a razoabilidade e a proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8075841-10.2024.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
, e agravada,
JEANE VIEIRA SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.